Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721659-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO MENDES DAIA IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança (ID 47401913) com pedido liminar impetrado por LUCIANO MENDES DAIA em face do Presidente da Banca Examinadora do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro, INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, a qual é vinculada à SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Considerando: (i) a discussão sobre a contextualiza-se no contexto mais amplo de apreciação de critérios de heteroidentificação para fins de percepção de vaga na qualidade cotista, o que demanda, em tese, necessidade de produção de prova pré-constituída; (ii) que a via de mandado de segurança incompatível com qualquer dilação probatória; (ii) a legitimidade passiva para empreender ao ato coator, prevista no art. 1o da Lei 12.016/2009 onde há menção expressa à “autoridade”, INTIME-SE o Impetrante para se manifestar e requerer o que entender de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023 18:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador